Tribunal: STF
Processo: AI 489032
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTAS: 1. Execução. Fazenda Pública. Precatório Judicial. Nova
citação da devedora. Reconsideração. Matéria infraconstitucional.
Agravo Regimental provido. A questão da necessidade, ou não, de nova
 citação da devedora no processo executório, envolve exame de
matéria infraconstitucional.
2.      RECURSO. Agravo Regimental.
Alegação de ofensa ao art. 100, §4º, da Constituição Federal.
Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo improvido. Nega-se
 provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.